Tribunal: TJBA
Processo: 8050985-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050985-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PAULO NASCIMENTO FRAGA Advogado(s): LEONARDO SANTANA MACIEL APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON Advogado(s):IVAN MACEDO DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABANDONO DO LOCAL DO SINISTRO. JUSTIFICATIVA NÃO COMPROVADA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ANTONIO PAULO NASCIMENTO FRAGA contra sentença da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON. O autor sustentou ter firmado contrato de proteção veicular para seu automóvel VW Saveiro, sinistrado em 20/03/2023 com perda total. Alegou ter abandonado o local por risco de linchamento, justificando a evasão do condutor. A associação negou a indenização com base em cláusula excludente de cobertura. A sentença reconheceu a validade da cláusula e a ausência de prova da justa causa para a fuga, julgando improcedente o pedido e fixando honorários sucumbenciais. Em apelação, o autor requereu o reconhecimento da gratuidade da justiça e a condenação da apelada aos danos pleiteados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de erro material na sentença quanto à concessão da gratuidade da justiça; (ii) definir se é legítima a negativa de cobertura securitária com base em cláusula excludente, diante das circunstâncias do sinistro. III. RAZÕES DE DECIDIR O benefício da gratuidade da justiça foi concedido no curso da fase inicial, conforme decisão anterior não impugnada, de modo que a sentença incorreu em erro material ao registrar o seu indeferimento. Corrige-se tal equívoco, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, CPC). O contrato de proteção veicular firmado entre as partes é regido por normas de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, ainda que se trate de associação de socorro mútuo. A cláusula contratual excludente de cobertura por abandono do veículo ou fuga do condutor do local do acidente é válida e expressamente prevista no regulamento interno da associação, sendo de conhecimento do autor, que assinou termo de adesão com ciência do conteúdo contratual. A justificativa apresentada pelo autor, de que o condutor evadiu-se do local por risco de linchamento, não foi comprovada por prova documental ou testemunhal. O boletim de ocorrência apenas relata a evasão, sem menção à suposta ameaça. A ausência de comunicação imediata do sinistro, conforme exigido contratualmente, e a inexistência de justa causa para a fuga tornam legítima a recusa de cobertura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. A negativa de cobertura amparada em cláusula contratual válida e diante da ausência de comprovação das alegações do autor não configura ilícito capaz de ensejar dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nos casos de abandono do veículo ou fuga do condutor é válida quando redigida com clareza e previamente aceita pelas partes. A alegação de justa causa para a evasão do local do sinistro exige comprovação robusta, cuja ausência legitima a negativa de cobertura. A recusa de cobertura com base em cláusula excludente clara e aplicável não configura dano moral indenizável. O benefício da gratuidade da justiça concedido anteriormente deve ser reconhecido, ainda que a sentença tenha declarado o contrário por erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º, e 99; CDC, art. 3º, §2º; CTB, art. 304; CP, art. 135. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Cível nº 0302202-36.2018.8.24.0054, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, j. 16.07.2020; TJRS, Apelação Cível nº 5017480-14.2018.8.21.0001, rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050985-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO PAULO NASCIMENTO FRAGA e como apelada UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .